Tribunal: STF
Processo: RHC 272884
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Moeda falsa. Busca pessoal. Condenação com trânsito em julgado. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleomir Elvis Bender contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.080.658/RS (evento 49).

O recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal (eventos 4 e 28). 

No presente recurso ordinário, a defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal. Sustenta que a abordagem foi lastreada em denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no local e pela intuição policial, sem investigação prévia e sem fundada suspeita. Argumenta a ausência de justa causa para a busca pessoal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal com a consequente absolvição do recorrente (evento 53).

É o relatório. Decido.

Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. O acórdão recorrido foi publicado em 14.04.2026, terça-feira (evento 51). O recurso foi protocolado em 30.04.2026, quinta-feira (evento 53), após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF, cujo prazo recursal fluiu até 22.04.2026, quarta-feira.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça certificou que “O prazo para interposição de recurso ordinário em relação ao acórdão de folha 1100 teve início em 15/04/2026 e término em 22/04/2026, e a petição n. 419705/2026 (RO) foi protocolizada em 30/04/2026” (evento 57).

Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria aos Recorrentes. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014). 

De outro lado, não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia hábil no acórdão hostilizado. 

Colho do acórdão recorrido (evento 48):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM VÁRIAS INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280/STF. REVISÃO CRIMINAL. LIMITES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em habeas corpus, manteve acórdão de Tribunal Regional Federal que negara seguimento a revisão criminal manejada por condenado pelo crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), visando à declaração de nulidade da busca pessoal que deu origem à apreensão das cédulas inautênticas e à consequente absolvição. 
2. Fato relevante. As instâncias ordinárias consignaram que o agravante foi abordado por equipe policial em via pública, em frente à sua residência, após “várias informações e denúncias” de ocorrência de tráfico de drogas no local, ocasião em que, no curso de busca pessoal, foram encontradas no bolso de sua calça cinco cédulas inautênticas de R$ 100,00. 
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem entendeu lícita a busca pessoal, por estar amparada em fundada suspeita, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, e reputou manifestamente incabível a revisão criminal, por pretender mero reexame de provas, à margem das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal que culminou na apreensão das cédulas inautênticas é nula por ausência de fundada suspeita, por ter sido supostamente baseada apenas em denúncia anônima e na intuição subjetiva dos policiais. 
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à garantia da inviolabilidade do domicílio, à luz do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF (RE n. 603.616/RO); e (ii) saber se a via da revisão criminal, e do habeas corpus a ela atrelado, admite o mero reexame do acervo fático-probatório para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de justa causa para a busca pessoal. 
III. Razões de decidir 
6. O acórdão de origem registrou, de forma expressa, que a equipe policial recebeu “várias informações e denúncias” pretéritas e específicas sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado, do que se infere a presença de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, apta a legitimar a abordagem e a busca pessoal em via pública. 
7. A diligência policial ocorreu em via pública, defronte ao imóvel monitorado, não havendo ingresso forçado no domicílio para a apreensão das cédulas inautênticas; por isso, não se configura, no caso concreto, violação à inviolabilidade do domicílio, sendo inaplicável a tese de nulidade fundada exclusivamente no Tema n. 280 do STF. 
8. Ainda que se cogitasse de eventual desdobramento de busca domiciliar, a jurisprudência, em consonância com o RE n. 603.616/RO (Tema n. 280 da Repercussão Geral), admite a mitigação da inviolabilidade do domicílio quando a entrada estiver amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, o que, em tese, seria compatível com o cenário de reiteradas denúncias e monitoramento policial.
9. A sentença condenatória foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem, que reafirmou a higidez da prova e do procedimento investigativo; a revisão criminal, bem como o habeas corpus que a pretende substituir, não se prestam ao revolvimento do conjunto fático-probatório para simples rediscussão da valoração das provas, exigindo-se, para a excepcional intervenção, flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou. 
10. Ausente demonstração de vício na formação da prova ou de afronta direta aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores, mantém-se a conclusão das instâncias ordinárias pela licitude da busca pessoal e pela inexistência de nulidade apta a contaminar a ação penal. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus e preservou o acórdão que negara seguimento à revisão criminal.”

Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do RHC 268.421/RS, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.02.2026. Na sequência, interposto agravo regimental, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao recurso. O acórdão transitou em julgado no dia 15.4.2026. 

Em acréscimo, assento que, em 27.4.2026, neguei seguimento ao HC 271.186/RS, impetrado em favor do recorrente, porquanto mera reiteração da impetração anterior. Ato contínuo, interposto agravo regimental, iniciado o julgamento, em 22.5.2026, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, pendente de conclusão.
Ressalto que os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração das impetrações anteriores.

Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente